Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-62.2013.8.11.0095
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001100-62.2013.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COBEMA CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.673.215/0001-90 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (EMBARGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), ISABELA RAPOSO CRUZ - CPF: 370.605.888-09 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0002-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO), EMANUEL AMON MARINS - CPF: 009.335.089-99 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), HIGOR GABRIEL SIQUEIRA - CPF: 438.790.768-12 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “
PER RELATIONEM
” OU “
ALIUNDE
” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, §1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Segundo a Corte Suprema,
“a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”
(ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001100-62.2013.8.11.0095

EMBARGANTE:

COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EMBARGADOS:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A – CNO e COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra v. acórdão desta Câmara (Id 44136955), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora apelante, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar a empresa Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO a pagar os
juros
, na base de 1% ao mês, e a
correção monetária
, pelo INPC, incidente sobre a diferença do adiantamento já pago à autora, na ordem de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), contados da assinatura do contrato (08/05/2012) até a data de 15/10/2012, data em que a autora terminou de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de pessoal e máquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, fls. 331, tudo corrigido com juros de 1% após a citação e correção monetária pelo INPC, deixando, contudo, de acolher os pedidos que, em suma, versavam sobre o reequilíbrio econômico-financeiro da avença e perdas e danos que reputava devido.

A insurgência recursal da embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, no sentido de que não houve qualquer pronunciamento acerca do farto conjunto probatório documental aportado aos autos, que, segundo alega,
“apresenta elementos que altera significativamente o convencimento sobre a ação que tem como objetivo o reestabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato”
, em particular
“as informações contidas na ASV - Autorização de Supressão Vegetal; no EIA – Estudo de Impactos Ambiental e no RIMA – Relatório de Impacto Ambiental, aprovados pelo IBAMA, onde as informações contidas não retratavam a mensuração real da vegetação, que superou em 5 (cinco) vezes o volume apresentado nos documentos”
(sic).

Diz que tal vício
“claramente evidenciada no aresto, quando a Nobre Julgadora deixa de analisar os tópicos presentes no Recurso, ao contrário, utiliza-se dos fundamentos da r. Sentença do douto Magistrado singular para expressar o voto”
(sic).

E quanto ao tópico, discorre que
“se o julgamento de primeiro grau for transcrito no segundo, e tomado como fundamentação do acórdão, duas situações ilegais estarão caracterizadas: primeiro, o juiz da instância inferior estará julgando a mesma causa duas vezes. Com isso, desaparece a garantia da recorribilidade, posto que o recurso é sempre apresentado para outrem; segundo, o princípio do juiz natural deixará de ser aplicado no segundo grau, surgindo a figura metafórica do magistrado que comparece (fisicamente) no primeiro grau de jurisdição, e (ideologicamente) no segundo, pois é o mesmo que dá a resposta jurisdicional ao caso em ambas as instâncias”
(sic), o que no entender da embargante acarreta nulidade absoluta do acórdão por falta de fundamentação, na forma do que determina o art. 489, §1º, IV, CPC.

Diante desses argumentos, pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja dado procedência ao recurso de apelação (Id 45582960).

Contrarrazões ofertadas pelas embargadas, respectivamente, nos Ids 47086470 (Companhia Hidrelétrica Teles Pires) e 47089068 (CNO S.A. – atual denominação social de Construtora Norberto Odebrecht S.A.), ambos pela rejeição dos aclaratórios, ante o nítido caráter de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 44136955, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NAS RESPONSABILIDADES – ART. 265 DO CC/02 – MÉRITO – CONTRATO DE SUBEMPREITADA – SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONTRATADA ENVOLVENDO O RELEVO DA ÁREA E OS RISCOS DA AVENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS E DANOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos de empreitadas estabelece-se vínculo obrigacional entre o dono da obra e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro, jamais entre o dono da obra e o subempreiteiro. Irrelevante a circunstância de que o dono da obra é o beneficiado, pois tal é decorrência lógica do contrato de empreitada. Ilegitimidade passiva do dono da obra mantida, pois o vínculo reclamado se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Inteligência do art. 265 do CC/02.

A Teoria da Imprevisão possibilita aos contratantes o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação existente entre as partes nas hipóteses em que fator externo imprevisível, previsível com consequências incalculáveis, decorrente de caso fortuito, de força maior ou de fato do príncipe, implicar álea econômica extraordinária, na forma dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

No caso concreto, considerando que as provas coligidas inquinam para o conhecimento inequívoco da empresa contratada acerca das condições de trabalho envolvendo a área objeto de construção da Hidrelétrica de Teles Pires, visando à execução de serviços de supressão de resíduos florestais, objeto da avença firmada com a empreiteira demandada, mediante realização de inspeções e vistorias prévias, eventual aumento de gastos não tem o condão de revisar as cláusulas contratuais previamente ajustadas, aspirando ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco seu rompimento prematuro faz nascer o direito à percepção de indenização por perdas e danos.”

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso, já que não houve qualquer pronunciamento acerca do farto conjunto probatório produzido nos autos de origem, tampouco foram enfrentadas as teses recursais levantadas, o que, no seu entender, se mostra imprescindível no caso concreto, até mesmo como forma de viabilizar a reforma da sentença singular.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Da mesma forma, os Tribunais Superiores também já firmaram a tese de que a utilização da técnica de motivação “
per relationem
” ou “
aliunde
” não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, cuja técnica não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. Nesse sentido: STF, ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020.

Além disso, a aplicação da técnica acima, que na visão da parte embargante, encadeia na violação à garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) igualmente é autorizada por regramento específico do Regimento Interno deste Sodalício, por expressa previsão do seu art. 103, §6º, assim redigido:

“Art. 103 – omissis

§6º.
Consideram-se fundamentados os acórdãos que adotarem, como razão de decidir, elementos constantes dos autos, desde que a eles se reportem de modo explícito
.”

E para que não pairem quaisquer dúvidas acerca do aventado não enfrentamento das teses e documentos juntados aos autos, mormente os que supostamente viabilizariam o almejado reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de subempreitada firmado com as empresas embargadas, reporto-me aos fundamentos deduzidos no voto condutor, que de forma expressa confirmam a inexistência de elementos contundente ao acolhimento da pretensão posta,
ipsis litteris
:

“[...] para que a recomposição das obrigações assumidas, ou a atenuação de suas consequências sejam realizadas, faz-se imperioso que os acontecimentos sejam imprevistos, ou seja, que venham a acarretar a impossibilidade subjetiva, ou absoluta, ou mesmo a onerosidade excessiva da prestação pactuada, nascendo daí, inclusive, o direito à eventual percepção de indenização a título de perdas e danos, nela inserida os lucros cessantes e os danos emergentes.

No caso vertente,
apesar de a recorrente alegar que a imprevisibilidade a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro na dissonância de informação prestada pela empresa contratante e ora demandada Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO, somente constatada quando do início da execução dos serviços de mobilização na área objeto do pacto, não encontra sustentação no farto conjunto probatório produzido nos autos, porquanto demonstrado a toda evidência que a empresa contratada, ora apelante, esteve no local de forma antecedente à própria formalização da avença, procedendo com o levantamento de dados relevantes a subsidiar a execução dos serviços de subempreitada, consoante expressamente reconhecido pela própria no pacto contratual subjugado também nesta Instância, consoante se constata da Cláusula 12
, que possui o seguinte teor, verbis:

“CLÁUSULA 12 – DA SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

12.1. A CONTRATADA reconhece que tem pleno conhecimento e domínio de todas as condições locais, tais como logística, e em especial as condições climáticas (seja chuva em excesso ou seca em demasia) e das demais informações necessárias e suficientes para a execução dos SERVIÇOS, conforme as condições estabelecidas neste CONTRATO.

12.2. A CONTRATADA reconhece que tem pleno conhecimento do domínio de todas as condições locais e das demais informações dos DOCUMENTOS CONTRATUAIS que afirma serem os necessários e suficientes para a execução do ESCOPO CONTRATUAL, conforme as condições estabelecidas neste CONTRATO.

12.3. A CONTRATADA declara ter realizado as investigações necessárias e suficientes para obter o conhecimento das condições de execução dos SERVIÇOS e que poderão interferir nos prazos de conclusão e custos a serem incorridos, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por qualquer falha nestas investigações, seja de que natureza for.

12.4. A CONTRATADA declara que, os preços propostos foram concebidos com base nas informações/investigações que são de seu pleno conhecimento, e considera que os preços unitários são suficientes para remunerar a execução de todos os SERVIÇOS e fornecimento de materiais ora contratados, não cabendo à CONTRATADA propor qualquer reivindicação ou indenização, seja extrajudicial ou judicialmente.
” (fl. 345 – destaquei).

Com relação
ao preço dos serviços desenvolvidos pela contratada/demandante, observa-se que a proposta encaminhada à contratante possuía duas opções de custos para a execução das atividades, sendo a primeira na ordem de R$29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais) e a segunda na importância de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), diferenciando-se uma da outra apenas no tocante ao encargo de qual das partes deteria o direito de exploração da madeira comercial e produção de lenha, mas ambas envolvendo a área inicial estimada de 200ha (duzentos hectares – fls. 115/121, que, muito embora tenha sido reduzido para uma área estimada de 100ha (cem hectares – fls. 288/289), quando da formalização da avença fora mantido o valor originariamente ofertado pela recorrente, perfazendo o preço global de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), consoante observa-se da Cláusula 4 (fl. 328), sendo tais valores muito superiores àqueles praticados por outras empresas do ramo e que, a exemplo da apelante, firmaram contratos de subempreitada com a empresa requerida (Construtora Norberto Odebrecht S/A) na execução de obra de engenheira para construção de Usinas Hidrelétricas, conforme planilha reproduzida na petição de fls. 1.768/1.772 e confirmadas pelos documentos acostados às fls. 1.773/2.025, vol. VIII.

Portanto, à luz de tais constatações,
não se mostra pertinente o alegado desconhecimento da área em que os serviços subcontratados de supressão vegetal seriam realizados, de modo a sustentar a alegada necessidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro, seja porque de conhecimento prévio da contratada-demandante, seja porque os valores praticados eram superiores aos de mercado.
Além disso, as provas coligidas aos autos de forma alguma militam favoravelmente à pretensão inicial, sobretudo no que diz respeito à alegada ocorrência de perdas e danos, sendo as despesas contraídas com pessoal e maquinário inerentes à própria atividade assumida. [...]”
– destaques nossos.

Veja, desse modo, que o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
à embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020